Tribunal: STF
Processo: Rcl 66916
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por CMartins Advogados, contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0100885-90.2019.5.01.0070, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, na ADC n. 48, nas ADI’s ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral). 



    2. Alega a parte autora na inicial que “a advogada HINGRID MARICATO DE MORAES MACEDO CARVALHO distribuiu reclamação trabalhista em face do ora Reclamante no C. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, autuada sob o n. 0100885-90.2019.5.01.0070, com o objetivo de que fosse reconhecido vínculo de emprego com o Reclamante e condenado este último ao pagamento dos direitos trabalhistas correspondentes” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que na contestação foi alegado que “(i) a referida advogada integrou o escritório de advocacia na qualidade de sócia de serviço, conforme previsto no Provimento n. 169/2015 da OAB, que, por sua vez, faz referência ao art. 39 do Regulamento do Estatuto da OAB; (ii) nunca houve subordinação e dependência jurídica entre as partes, já que ela, na qualidade de advogada sócia, tinha ampla liberdade de atuação, inclusive de ter seus próprios clientes; (iii) a referida advogada recebia um pro labore mensal para conferir maior estabilidade, sendo a parte mais substancial de suas remunerações percebidas por meio de participação nos lucros e participação especial nos honorários pagos pelos clientes trazidos ao escritório” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que o “as provas testemunhais produzidas na reclamação trabalhista confirmaram a absoluta inexistência dos pressupostos do vínculo empregatício, em especial qualquer controle de jornada ou subordinação, o que levou a MM. Juíza a julgar improcedente a pretensão formulada contra o ora Reclamante pela referida advogada” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que em sede de recurso ordinário “Turma Julgadora precisou ignorar o reconhecimento da relação societária afirmada pela própria advogada no e-mail que ele enviou ao RH do escritório, e por não ter qualquer outra prova que pudesse apontar para o vínculo de emprego, prendeu-se nos insólitos fatos de o escritório fazer adiantamento de lucros em valor fixo (os quais eram objeto de encontro de contas no final de cada semestre) e de haver orientação passada por e-mail aos advogados (para organizar o fluxo das informações e os parâmetros de acordos passados pelos clientes) para daí afirmar que esses dois fatores seriam característicos da relação de emprego” (fl. 5, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi ementada da seguinte forma:



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADVOGADO. Ao confirmar a prestação de serviço pela autora, mas arguir a ausência de subordinação, para descaracterizar a alegada relação de emprego pretendida, o réu atraiu para si o ônus probatório, nos termos do art.818, da CLT e art. 373, II, do CPC/2015, uma vez que apresentou fato impeditivo ao direito do empregado. Ônus do qual não se desincumbiu” (fl. 2, e-doc. 13).



    O acórdão impugnado nesta reclamação destaca que:



    A prova oral, em cotejo com os documentos anexados, comprova que a relação da autora com a ré não era de sócia, mas de verdadeira empregada. 



    (...)



    A suposta contratação de sócios mediante a divulgação de vagas em universidades demonstra que, na realidade, se tratava de contratação de empregados travestidos de sócios, pois não se pode vislumbrar a existência de affectio societatis nesse vínculo. 



    (...)



    Nesse sentido, a presença cabalmente comprovada dos elementos legais que caracterizam o vínculo de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º, da CLT, faz com que estejamos diante de uma relação empregatícia, em homenagem ao princípio da primazia da realidade (fl. 2, 2, e-doc. 14). 



    Informa que “irresignado com a conclusão jurídica adotada, esta sociedade de advogados interpôs Recurso de Revista ao C. Tribunal Superior do Trabalho na data de 18/12/2023 (...), o qual, por ser recente, não foi ainda objeto de exame pela E. Corte Regional” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “a advogada iniciou o cumprimento de sentença contra o escritório (...), apresentando valores estratosféricos a título de horas extras, 13º salário, repouso semanal remunerado, aviso prévio, férias, multa do art. 477 da CLT, seguro desemprego e FGTS, os quais totalizam R$ 735.500,43 (setecentos e trinta e cinco mil, quinhentos reais e quarenta e três centavos), tendo a MM. Juíza deferido, em 11/03/2024, o prosseguimento da execução provisória (...), do que provavelmente vai resultar a realização de penhora nas contas bancárias do Reclamante” (fl. 6, e-doc. 1).



    Requer “o deferimento da cautelar, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, determinando-se a suspensão do processo de origem (0100885-90.2019.5.01.0070), em curso no TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, até o julgamento definitivo desta Reclamação” (fl. 22, e-doc. 1).



    No mérito, pede que seja “julgada procedente in totum esta Reclamação, de forma a serem cassadas as decisões impugnadas prolatadas no bojo do processo n. 0100885-90.2019.5.01.0070 (acórdãos que julgaram o recurso ordinário e os embargos de declaração), dado o evidente desrespeito à autoridade desta Corte Superior” (fl. 23, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa à ADPF n. 324, à ADC n. 48, à ADI n. 5.625, à ADI n. 3.961 e ao Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício entre a advogada contratada através de contrato social, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48, na ADI n. 5.625, na ADI n. 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725). 



    4. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral, sem razão o reclamante.  



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    Quando do ajuizamento desta ação, fora interposto recurso de revista ainda pendente de julgamento, e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36278 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)  



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da pendência de julgamento de recurso, pois, sem embargo da possibilidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 725 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



     



    5. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI n. 5.625 que, 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.



    Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (ADPF 324, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019).



    A ementa da ADC n. 48 dispõe que:  



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



Dispõe a ementa da ADI n. 3.961,



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 324/DF, ADC n. 48, ADI 3.961 e ADI 5.625, entendo com razão a reclamante. 



    6. A decisão reclamada desconsiderou o contrato firmado entre a advogada associada e a sociedade de advogados, reconhecendo vínculo empregatício entre ambos, sob o fundamento do princípio da primazia da realidade sobre a forma.



     



    Ressalto que, este Supremo Tribunal já decidiu, reiteradamente, acerca da constitucionalidade de relações de trabalho diversas daquela prevista na CLT, compreendendo ser lícita a terceirização de qualquer atividade econômica, superando, então, a distinção entre atividade-fim e atividade-meio. 



    Quanto à atividade prestada por advogada a partir da formalização de um contrato de associação, já decidiu esta Corte que:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023). 



    A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação da profissional como advogada associada, violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas indicados, especialmente no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT, pois o contrato de associação entre advogada e sociedade de advogados segue a mesma lógica dos precedentes indicados  



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido da presente reclamação, para cassar o acórdão impugnado, afastar o vínculo de emprego entre a advogada e o escritório de advocacia, e determinar que outra decisão seja proferida, desta feita, observando o decido na ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 3991 e ADI n. 5625.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente